Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709077-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDO: CLÁUDIO GERALDO VIANA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Impugnação ao cumprimento de sentença – Reconhecimento do excesso de R$ 119,86, reduzindo-se o crédito exequendo para R$ 2.544,35 – Honorários de sucumbência fixados com base no critério da legalidade (10% do excesso) equivalentes a irrisórios R$ 11,96 – Necessária majoração para R$ 500,00, mediante o emprego da equidade, de modo a evitar o aviltamento do exercício da advocacia. O recorrente alega que o acórdão violou o artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese de fixação equitativa, os honorários sucumbenciais devem observar os valores recomendados pela OAB/DF, nos termos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010